Tribunal: TJBA
Processo: 8026418-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026418-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA.
DANO MORAL FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8026418-49.2022.8.05.0001
, tendo como
A
pelante
ANGELA CARNEIRO DOS SANTOS
, e
A
pelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.